Tribunal: TJDFT
Processo: 0001715-80.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. DELITO FORMAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. COMETIMENTO DO CRIME NA PRESENÇA DOS FILHOS. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS. DANOS MORAIS. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. Nos crimes de violência doméstica deve ser dada maior importância para a palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos de prova. Demonstradas a materialidade e autoria do crime de ameaça, inviável a absolvição do réu.
2. A ameaça é delito formal e se consuma ainda que a vítima não tenha se intimidado ou não tenha ficado receosa do cumprimento da promessa de causar mal injusto e grave, não sendo exigida a real intenção do autor em fazer valer a sua promessa, sendo, assim, irrelevante perquirir sobre o ânimo interno do agente no momento dos fatos.
3. A prática da ameaça diante da presença dos filhos menores autoriza a valorização negativa das circunstâncias do crime, pois repercute não apenas na vítima, mas também nas crianças.
4. Segundo a jurisprudência consolidada pelo STJ, em se tratando de crimes praticados no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, é viável a fixação de reparação a título de dano moral, contanto que haja pedido expresso, devendo levar em conta a extensão do dano e a capacidade econômica do ofensor.
5. Apelação parcialmente provida.